Tribunal: TJSP
Processo: 2272163-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento do benefício. DESCABIMENTO: Hipossuficiência financeira do autor agravante comprovada, o que justifica o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.